Tribunal: STF
Processo: RE 1373526
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, assim ementado (eDOC 180):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DE REGIMES PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO 1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações entre a Administração Pública municipal e servidora que foi estabilizada com fulcro no art. 19 do ADCT e passou a ser submetida ao regime estatutário, nos termos da legislação municipal que estabelece regime único dos servidores. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA – ESTABILIDADE – ADCT, ART. 19 – CONVERSÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO DETERMINADA PELA LEI 2.572/91 – INCONSTITUCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – SERVIDORA QUE PERMANECE SOB O REGIME ESTATUTÁRIO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – DESTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DO SERVIÇO PÚBLICO – VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO – IRDR 1. A Lei 2.572/91 do Município de Itaúna estabeleceu o regime jurídico único estatutário para todos os servidores públicos municipais, inclusive aqueles que tiveram a estabilidade reconhecida por força do art. 19 do ADCT. 2. No âmbito da ADI 1.0000.14.055585-5/000, o Órgão Especial deste TJMG reconheceu que “é claramente inconstitucional o dispositivo que autoriza a transformação de emprego público em função pública de todos os servidores não efetivos da Administração Direta e do SAAE de Itaúna, sem restringir a transformação apenas àqueles que se enquadravam no art. 19 do ADCT”. Preservou-se, portanto, a aplicação do regime estatutário para os servidores estabilizados nos termos do ADCT. 3. Considerando que a autora teve sua estabilidade reconhecida com fulcro no art. 19 do ADCT e diante da aplicação do regime único estatutário para os servidores municipais, sua situação não está abarcada pela declaração de inconstitucionalidade, sendo legítima a conversão do regime celetista para o estatutário. Subsumindo-se, a autora, ao regime estatutário, é descabida a condenação do ente público ao pagamento de FGTS. 4. “Com a aposentadoria voluntária do servidor público municipal efetivo, regido pelo regime geral de previdência social, ocorre o rompimento do vínculo deste com a Administração Pública, gerando a vacância do cargo, não se admitindo a sua permanência no cargo”. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1.0002.14.000220- 1/003).5. Julgamento em IRDR, com efeito vinculante, a assegurar isonomia e segurança jurídica no âmbito da jurisprudência deste tribunal, posicionando-se no sentido de que não é permitido ao servidor público estatutário requerer a aposentadoria voluntária pelo RGPS e continuar trabalhando, recebendo, por conseguinte, a respectiva remuneração de forma cumulada com o benefício previdenciário. 6. Recurso desprovido.”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 191).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II; 102, § 2º e 114, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, assevera-se que a Justiça do Trabalho é competente para julgar a presente causa, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 182, p. 14-30):



    “Ora, sobre a inconstitucionalidade dos servidores NÃO EFETIVOS que inclui os servidores estabilizados pelo Art. 19/ADCT (não submetidos a concurso público) e os servidores regulares contratados antes de 1988, (sendo que ambos não se submeteram a concurso público) a declaração de inconstitucionalidade da transmudação automática do regime itaunense, diferentemente do instado no v. Acórdão combatido, restou evidente pelo Exm.º Órgão Especial que a julgou e DEU TOTAL PROCEDÊNCIA A REPRESENTAÇÃO:



    (...)



    Assim, deve ser suspenso e integralmente cassado o v. Acórdão impugnado que ignorou os termos da ADI N.º 055585579.2014.8.13.0000-TJMG publicada aos 05.05.17, e errônea e inconstitucionalmente admitiu a convolação automática do servidor celetista estabilizado pelo Art. 19/ADCT, mas não efetivado, não concursado e sem lei autorizativa. 



    Somente assim se evitará a desobediência imposta por súmula vinculante e pela CEMG as decisões definitivas em sede de controle de constitucionalidade. 



    Situação idêntica foi enfrentada, julgada e consagrada no Excelso STF na ADI n.º 1.150-2-RS e noutro caso exatamente igual em que foi reconhecida a REPERCUSSÃO GERAL no REXTR n.ºs 906.491 (REPERCUSSÃO GERAL), na ADI n.º 1.150-2-RS, bem como na ADI do TJ/MG N.º 0555855- 79.2014.8.13.0000, em v. Acórdão esclarecedor publicado aos 05.05.2017, de forma oposta a tese do v. Acórdão objurgado.



    Em r. Sentença de primeira instância na Exm.ª Justiça Laboral, COM BASE NO §2.º E NO INC. II DO ART. 37/CRFB, foi declarada a inconstitucionalidade incidental do Art. 35 e parte do art. 36 da Lei M. n.º 2.572/91 (Itaúna-MG), que operou a transmudação automática de regimes dos empregados celetistas não concursados e a reclamatória trabalhista foi julgada totalmente procedente em favor da tese desenvolvida pela Recorrente, aplicando-se no caso, independentemente do v. Acórdão, a OJ 118 SDI1 TST - PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297. Inserida em 20.11.9711. 



    Ocorre que o v. Acórdão da ADI do TJ/MG N.º 0555855- 79.2014.8.13.0000, foi ignorado ou interpretado erroneamente, pois admitiu-se a inconstitucional transmudação automática de servidor regular, mas não concursado, do regime celetista para o estatutário e os autos foram remetidos para a Justiça Estadual com a explícita violação do inc. II do Art. 37/CRFB.



    (...)



    Portanto, mesmo tendo o v. Acórdão objurgado admitido a inconstitucionalidade da aplicação dos arts. 35 e parte do 36 da Lei M. Itaunense n.º 2.572/91, cujos dispositivos inadmitiam transmudação automática de regime celetista para o estatutário sem a submissão a concurso público, foi exercido o controle de constitucionalidade pela Exm.ª 5.ª CC fracionada do TJMG.  Assim, por mais este motivo não há possibilidade jurídica para se decretar a COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, devendo ser reformado o v. Acórdão combatido que no mérito indeferiu os direitos da Recorrente. 



    Verificou-se também a afronta do v. Acórdão recorrido a decisões definitivas do STF em ADI de caso igual sob repercussão geral. Reforça-se mais que, a decisão do STF tem efeito vinculante, cujo poder é conferido pela CRFB.



    (...)



    Ademais, o Colendo STF SOB A RELATORIA DO SAUDOSO MINISTRO TEORI ZAVASCKI NO ARE 906.491 e pelo EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES no CC 7942 (PI) e no ARE 1001075, decidiu pela competência da justiça trabalhista para processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, SEM CONCURSO PÚBLICO, antes do advento da CF/88, sob regime da CLT. Vide a transcrição de excertos do ARE 906.491: 



    (...)



    PELO EXPOSTO, com fundamento nos dispositivos preambularmente destacados e invocando os áureos suplementos de V. Ex.ªs, requer seja o presente recurso extraordinário recebido sob o pálio da justiça gratuita deferida para reformar o v. Acórdão determinar a competência da Justiça do Trabalho e o deferimento dos pedidos sob o prisma celetista pelo Juízo de Competente”. (grifos nossos)



    Registro que, em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o então Relator, Min. Luiz Fux, admitiu os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. Eis o teor da decisão exarada nos referidos embargos (eDOC 225, p. 1):



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ESTABILIDADE. ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. COBRANÇA DE FGTS. COMPETÊNCIA. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JULGAMENTO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DO ARE 906.491. TEMA 853 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS”.



    Os autos foram a mim distribuídos. 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, acolheu os referidos embargos de divergência, de minha relatoria, tornou sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (eDOc 228, pp. 1-2). 



    No entanto, após a baixa dos autos, o feito foi enviado novamente ao STF, nestes termos (eDOC 231, p. 2):



    “Trata-se de recurso extraordinário admitido, em que se discute a competência, ou não, da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, supostamente devidas a empregados públicos - com fundamento na Emenda Constitucional n.º 51/2006 e na Lei Federal n.º 11.350/2006 - que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), foi determinada a sua devolução a este Tribunal para observância do Tema nº 853 (ARE nº 906.491 DF) e do Tema nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI) julgados sob a sistemática da repercussão geral. 



    No julgamento do Tema nº 853, o STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros sem concurso público, antes do advento da Constituição Federal de 1988 (CF/88), sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 



    Verifica-se que, no presente feito, os julgadores já afastaram a aplicação do Tema nº 853, ao entendimento de que “a existência do vínculo estatutário da servidora atrai a competência da Justiça Comum.” (Acórdão da Apelação proferido em sede de juízo de retratação, documento eletrônico de ordem 80, pág. 8). 



    Por outro lado, ao julgar o Tema nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), o STF firmou a tese de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.



    No caso dos autos, a Turma Julgadora consignou que a recorrente “foi efetivada nos termos do art. 19 do ADCT, de forma que seu vínculo com o ente público não sofreu qualquer alteração, permanecendo estatutário.” (Acórdão da Apelação proferido em sede de juízo de retratação, documento eletrônico de ordem 80, pág. 7). 



    Constata-se, pois, que o Tema nº 928 é inaplicável ao presente feito, em que não houve transposição de vínculo celetista com a Administração para vínculo estatutário, haja vista que o regime laboral exercido pela recorrente foi integralmente estatutário. 



    Assim, diante da impossibilidade de aplicação da sistemática da repercussão geral, e considerando que já foi realizado o juízo de admissibilidade, com a admissão do recurso extraordinário, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido. 



    Com efeito, o encaminhamento dos presentes autos a este Supremo Tribunal Federal ocorreu por decisão monocrática do Primeiro Vice-Presidente do TJ/MG, após o julgamento dos embargos de divergência pelo Plenário desta Corte, os quais foram acolhidos “a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, conforme o art. 328 do RISTF (Temas 853 e 928 da repercussão geral)” (eDOC 228, p. 2). 



    Ocorre que para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. Rememore-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”



    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal local. 



    Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a,que ora transcrevo:



    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;” (grifei)



    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe aplicar o entendimento de mérito, negar-lhe seguimento ou, então, sobrestá-lo até o desate da questão constitucional de fundo pelo Supremo Tribunal Federal. Tertium non datur. Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade de se submeter novamente a questão a esta Suprema Corte, após a sua atuação definitiva de aplicação do tema ao caso, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pelo Código de Processo Civil, especialmente com as alterações implementadas pela Lei 13.256/2015.



    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral.



    Registre-se que o encaminhamento a esta Corte, sob a sistemática da repercussão geral, tem procedência quando a instância de origem tenha refutado o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, V, c, do CPC, que assim dispõe: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    V– realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    (...)



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    Na caso, não foi constatada tal hipótese. 



    Dessa forma, a decisão que remete o feito ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 231, p. 1-2), para a reapreciação do recurso, cujos autos já foram devolvidos à instância origem para a aplicação de Tema da sistemática da repercussão geral, sem proceder à adequada remessa ao órgão colegiado competente para apreciação da controvérsia, após o julgamento do mérito do mencionado paradigma, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível esgotamento da cognição desta Corte sobre o feito. 



    Observa-se a necessidade de adequação ao rito de tramitação desta espécie recursal, conforme art. 1.036 e seguintes do CPC, sobretudo quanto à submissão ao órgão colegiado.



    Diante do exposto, constatando-se a remessa indevida destes autos a esta Corte, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal nos termos do que preconizado pela sistemática da repercussão geral.



    2. À Secretaria Judiciária para que proceda à reautuação do feito, tendo em vista que, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência, de que fui Relator, foram anulados o acórdão proferido em sede de agravo regimental e a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Neste momento processual, com o retorno do processo determinado pela instância de origem e considerando que a Presidência do TJ/MG exerceu um novo juízo de admissibilidade do recurso, agora positivo, o feito passa a ser de minha relatoria. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente